Tribunal: STF
Processo: RE 1590546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Iturama e outro contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG), proferido nos seguintes termos:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ITURAMA. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
I. CASO EM EXAME 
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador- Geral de Justiça em face dos artigos 18; 20; 22; 24; e 49, I, III, IV, V, VI, VII, VIII e X, e parte do Anexo IV da Lei Complementar n. 93/2016, Alterado pela Lei Complementar n. 177/2023, do Município de Iturama, que realiza cargos em comissão sem observância dos requisitos constitucionais. Sustenta o requerente que as atribuições dos cargos impugnados não possuem caráter de chefia, direção ou avaliação, violando o art. 21, § 1º, da Constituição. Estadual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cargos criados por meio da norma impugnada possuem atribuições compatíveis com a excepcionalidade do provimento em comissão, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal e do art. 21, § 1º, da Constituição Estadual de Minas Gerais; (ii) analisar se é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para garantir a continuidade do serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A criação de cargos em comissão deve atender aos requisitos constitucionais, limitando-se às funções de direção, chefia e avaliação, conforme art. 37, V, da Constituição Federal e art. 23 da Constituição Estadual de Minas Gerais. 
Os cargos impugnados possuem atribuições predominantemente técnicas e burocráticas, sem vínculo de fidúcia com a autoridade nomeante, o que descaracteriza a excepcionalidade do provimento em comissão. 
A investigação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1010 da Repercussão Geral) veda a criação de cargos comissionados para funções técnicas, operacionais ou burocráticas, exigindo a descrição clara e objetiva das atribuições na própria lei. 
Os cargos do Controlador- Geral e do Procurador-Geral exigem conhecimento técnico e independência funcional, sendo constitucionalmente utilizadas a investidura por concurso público. 
A autoridade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou a inconstitucionalidade de normas municipais que criam cargas comissionadas sem atendimento aos requisitos constitucionais de direção, chefia e avaliação. Considerando o impacto da decisão sobre a continuidade do serviço público, é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos após 12 meses, permitindo a realização de concurso público e a transição funcional sem prejuízo à Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Pedido procedente. Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 18; 20; 22; 24; e 49, I, III, IV, V, VI, VII, VIII e X, e parte do Anexo IV da Lei Complementar n. 93/2016, Alterado pela Lei Complementar n. 177/2023, do Município de Iturama, modulando- se os efeitos da decisão para 12 meses a partir do julgamento. 
Tese de julgamento: 
A criação de cargas em comissão deve ser restrita às funções de direção, chefia e avaliação, sendo inconstitucionais aquelas com atribuições meramente técnicas, operacionais ou burocráticas. 
O fornecimento em comissão exige uma demonstração de vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, bem como a descrição clara e objetiva das atribuições na própria lei. 
A atividade de controle interno e de representação jurídica da Administração deve ser exercida por servidores investidos por meio de concurso público, não sendo admitida sua ocupação por cargas em comissão. 
Em atenção à segurança jurídica e à continuidade do serviço público, admita- se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, postergando seus efeitos por 12 meses para viabilizar a realização de concurso público.” (e-DOC 75)
 
Opostos embargos de declaração (e-DOC 84), estes foram rejeitados, mantendo-se as razões de decidir (e-DOC 91).
No recurso extraordinário interposto, alegam os recorrentes que, no momento do julgamento, ao ignorar a edição da Lei Complementar nº 177/2023, que teria reformulado os cargos, alinhando-os às exigências constitucionais, o Órgão Especial teria incorrido em equívoco ao declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, 20, 22, 24 e 49, incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII e X, bem como de parte do Anexo IV da Lei Complementar nº 93/2016, alterada pela Lei Complementar nº 177/2023, os quais criaram os cargos comissionados de Assessor Especial do Departamento de Compras, Licitação e Patrimônio; Assessor Especial do Departamento de Tesouraria; Assessor Especial do Departamento de Recursos Humanos; Chefe do Departamento de Transportes; Assessor Especial da Ouvidoria; Controlador-Geral; Diretor-Geral; e Procurador-Geral.
Segundo os recorrentes, a declaração de inconstitucionalidade teria ocorrido por suposta ofensa aos artigos 21, § 1º, e 23 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Todavia, sustentam que tal entendimento também implicaria possível violação ao princípio da autonomia municipal, consagrado no artigo 29 da Constituição Federal, bem como aos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal, em razão de interpretação excessivamente restritiva que não se coadunaria com a realidade da administração pública municipal.
Defendem que “a análise detida das atribuições dos cargos, conforme a Lei Complementar nº 177/2023, demonstra a natureza fiduciária e o caráter de direção, chefia e assessoramento” e, portanto, estaria em conformidade com o Tema 1010 de repercussão geral.
Admitido o presente recurso, foram os autos distribuídos à minha relatoria. 
Decido. 
É caso de se acolher, parcialmente, o recurso.  
In casu, destaca-se que a Corte a quo concluiu ser inconstitucional a criação de diversos cargos comissionados e de funções de confiança pela legislação impugnada, com modulação de efeitos da decisão. Confira-se:

“Desse modo, a criação de cargos em comissão constitui exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público. A inobservância da regra constitucional, sem a presença dos pressupostos que legitimam a livre nomeação, resulta em intolerável enfraquecimento do princípio da isonomia.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, submetido ao rito da Repercussão Geral, o colendo Supremo Tribunal Federal, ratificando a pacífica jurisprudência da Corte sobre o tema, qual seja, o preenchimento dos requisitos constitucionais que legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração dos cargos de provimento em comissão, fixou a seguinte tese, objeto do Tema n. 1010:
(...)
A lei questionada criou os cargos de Assessor Especial do Departamento de Compras, Licitação e Patrimônio, Assessor Especial do Departamento de Tesouraria, Assessor Especial do Departamento de Recursos Humanos, Chefe do Departamento de Transportes, Assessor Especial da Ouvidoria, Controlador-Geral, Diretor-Geral e Procurador-Geral. 
Os cargos de Assessor Especial do Departamento de Compras, Licitação e Patrimônio, Assessor Especial do Departamento de Tesouraria, Assessor Especial do Departamento de Recursos Humanos, Chefe do Departamento de Transportes, Assessor Especial da Ouvidoria e Diretor-Geral, têm atribuições predominantemente técnicas, burocráticas, administrativas, e genéricas, não havendo vínculo de fidúcia com a autoridade nomeante ou o caráter de assessoramento, direção ou chefia nas suas atribuições. Tais cargos exigem dos seus ocupantes um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber, não havendo atividade ligada à direção, chefia ou assessoramento. 
Não basta que haja a descrição das competências e funções inerentes ao órgão a que os referidos cargos estejam vinculados, impondo-se a identificação do vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que, in casu, não se verificou. 
Destaca-se que o uso das referidas expressões, como “Chefe”, “Assessor”, não transforma um cargo de provimento efetivo em um cargo de provimento em comissão, devendo haver minuciosa descrição das atividades a serem prestadas para que se possa verificar se as atribuições do nomeado efetivamente se inserem na hipótese de chefia ou direção da autoridade nomeante.” (e-DOC 75)

Destarte, o Tribunal a quo, analisando a legislação em discussão, consignou que a lei em tela teria descrito, de modo vago e impreciso, as atribuições de cada cargo.
O TJMG constatou, ainda, a inconstitucionalidade de dispositivos da lei municipal que teriam criado cargos em comissão sem que as atribuições fossem efetivamente voltadas ao desempenho de chefia, direção ou assessoramento, conforme exige o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal.
Com efeito, tenho que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, no tocante à declaração de inconstitucionalidade relativa aos cargos de Assessor Especial do Departamento de Compras, Licitação e Patrimônio; Assessor Especial do Departamento de Tesouraria; Assessor Especial do Departamento de Recursos Humanos; Chefe do Departamento de Transportes; Assessor Especial da Ouvidoria e Diretor-Geral. 
Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria” (RE nº 1.041.210 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/5/19 - Tema 1010). Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 9º, 10, CAPUT, 12, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ANEXOS I, II E VII, ITEM XXXIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.056/2020, DO ESTADO DE RONDÔNIA. QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. PREVISÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE PARLAMENTAR, ASSISTENTE ESPECIAL DE GABINETE, SECRETÁRIA DE APOIO, SECRETÁRIA DE GABINETE E ASSESSOR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES NÃO DESTINADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II). 
2. A exceção prevista nos incisos II e V da Constituição deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos constitucionais que condicionam a criação de cargos de provimento em comissão . Precedentes. 
3. Ao atribuir à Assembleia Legislativa de Rondônia o livre provimento de cargos que não desempenham funções de direção, chefia e assessoramento, os dispositivos impugnados acarretam burla ao princípio constitucional do concurso público. 
4. Ação direta julgada procedente.” (ADI nº 6.963, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/4/22, grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 
1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (ADI nº 5.542, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/20, grifos nossos).
 
Assim sendo, o acórdão recorrido, neste ponto, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Por outro lado, entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado em relação à declaração de inconstitucionalidade dos cargos comissionados de Procurador-Geral e de Controlador-Geral.
Quanto aos cargos acima referidos, o acórdão proferido pelo TJMG fundamentou-se no seguinte sentido:

“As atribuições dos cargos de Controlador-Geral e Procurador-Geral têm natureza eminentemente jurídica, e o STF já se pronunciou no sentido de que a atividade de representação jurídica dos Poderes deve ser exercida por servidores cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos: 
(...).” (e-DOC 75)
 
Contudo, no que importa ao cargo de Controlador-Geral, a jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que inexiste violação ao art. 37, inciso II (concurso público) ou ao art. 37, inciso V (cargos em comissão), da Carta Magna, tendo em vista que a própria Constituição Federal atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência para nomear seus auxiliares, entre os quais se insere o cargo de Controlador-Geral. 
Neste sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJÚ/MS, QUE PREVIU A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral. 
2. O Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracajú/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento. 
3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 
4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1480667-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/7/24, grifos nossos)
 
“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que criaram cargos comissionados. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de liminar. 
2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu cargos em comissão de “Controlador Interno”, “Assessor de Políticas/Ações Educacionais/Institucionais da Escola Superior” e “Assessor Especial de Escola Superior” em autarquia pública mantenedora de faculdade; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos. 
II. Questão em discussão 
3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à saúde públicas). 
III. Razões de decidir 
4. A tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da repercussão geral parece ter sido incorretamente aplicada ao caso. A análise das normas invalidadas revela que os ocupantes dos cargos em comissão de Assessoria Escolar desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas na legislação local com grau suficiente de clareza. 
5. No caso, o cargo de Controlador Interno só pode ser ocupado por servidor concursado, de modo que não há burla à regra prevista no art. 37, II, da Constituição. Além disso, no julgamento da SL 1.694-AgR (Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 01.07.2024), prevaleceu nesta Corte o entendimento de que o cargo de “Controlador Interno” é passível de provimento em comissão. 
6. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional exigirá a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. Diante da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão impugnado, não soa razoável obrigar o ente público a adotar medidas administrativas de difícil reversão. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL nº 1797-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 18/6/25, grifos nossos)

Ademais, no que importa ao cargo de Procurador-Geral e à instituição das Procuradorias Municipais, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que  o artigo 132 do Texto Constitucional não é de repetição obrigatória pelos municípios e, portanto, os entes municipais gozam de autonomia para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. Vide:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Constitucionalidade de normas municipais que disciplinam a outorga de funções jurídicas para Secretaria vinculada ao Poder Executivo. Preservação das atribuições exercidas pela Procuradoria Municipal com exclusividade. Ausência de invasão de atribuição da Procuradoria pela Secretaria 4. Jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os arts. 131 e 132 da CF, que dispõem sobre as Advocacias Públicas, não são de reprodução obrigatória pelos Municípios. 5. Autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. 6. Possibilidade de criação de cargo de livre nomeação para a função de chefia de órgãos de advocacia pública municipal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE nº 1.373.763-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe de 10/4/23, grifos nossos)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes. 
2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.064.618-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5/4/19, grifos nossos).

Desse modo, o acórdão recorrido merece ser parcialmente reformado, de acordo com a fundamentação acima. 
Ante o exposto, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, reconhecer a constitucionalidade da legislação municipal impugnada quanto à criação dos cargos em comissão de Procurador-Geral e de Controlador-Geral.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente